Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. DL 911/69. Sentença terminativa. Comprovação da localização do veículo mediante amparo legal: exigência que pode encontrar excepcional justificativa ante infrutíferas diligências em distintos endereços, o que não é o caso dos autos, em que houve uma única tentativa de localização do veículo. Sentença cassada.